Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. TÍTULO JUDICIAL. PARÂMETROS. ESPECIFICADOS. CÁLCULOS JUDICIAIS. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. MULTA. CONFIGURAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. Não se admite a discussão de cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando estão em consonância com os parâmetros fixados no título judicial, em respeito à coisa julgada.

3. Considera-se ato atentatório ao exercício da jurisdição (contempt of court) o descumprimento das decisões jurisdicionais e a prática de atos que embaracem a sua efetivação.

4. Não havendo ato deliberado e voluntário que atrapalha a atividade jurisdicional, inviável a condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.

6. Recurso conhecido e não provido.